Tribunal: STF
Processo: Rcl 76136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 12005-29.2017.5.18.0003, mediante o qual teriam sido inobservados os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado afastou a  incidência dos arts. 2º, caput, da Lei estadual nº 17.916, de 2012, c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II,  da Lei estadual nº 15.664, de 2006, contrariando os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante.

    3. Relata que a controvérsia, discutida no processo de origem,  está relacionada ao  reconhecimento, à parte beneficiária,  quando  da  sua  readmissão  no  serviço  público, em razão de anistia, do direito de receber os reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que não foram dispensados. 
    4. Argumenta que o  julgado  reclamado  “apresenta  clara  afronta  ao  princípio  da  isonomia, ao desconsiderar que o cálculo de recomposição remuneratória do empregado,  por  sua  readmissão  no  serviço  público,  se  deu nos  estritos  termos  da  Lei  Estadual  concessiva de anistia”.

    5. Destaca, ainda, que, “diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados  da  CAIXEGO  não  foi  garantido  o  retorno  ao  “cargo  ou  emprego anteriormente ocupado”, tampouco àquele “resultante da respectiva transformação”, e que “o TRT da 18ª Região, apoiando-se  em entendimento do TST sobre a Lei Federal nº 8.878/1994, que versa sobre a anistia  em  âmbito  federal  e  não  se  aplica  a  empregados  públicos  do  Estado  de Goiás,  e  no  fundamento  constitucional  da  isonomia,  concedeu, à  parte reclamante, reajustes  de salários  desde  a  data  de  sua  readmissão,  desconsiderando  por  completo  a  legislação estadual goiana que versa sobre a anistia”. Cita a existência de inúmeros precedentes desta Suprema Corte que evidenciam a “a recalcitrância da Justiça Trabalhista em ignorar a existência de legislação estadual  específica  para  a  anistia  dos  ex-empregados  da  CAIXEGO”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão da reclamação trabalhista em trâmite perante o TST, até o julgamento definitivo da presente demanda. Alfim, postula a procedência do pedido reclamatório, “com a cassação do acórdão  exarado pelo c. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e, consequentemente, com  a invalidação dos demais atos decisórios proferidos posteriormente no feito, em virtude  da manifesta violação às Súmulas Vinculantes 10 e 37 havida”.

É o relatório.

Decido.

    7. Nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.

    8. No caso sob exame, a alegação é de que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao acolher a pretenção da parte beneficiária, sob o argumento de violação ao art. 7º, inc. VI, da Constituição da República, teria afastado a incidência de legislação estadual em pleno vigor (art. 2º, caput e § 5º, da Lei estadual nº 17.916, de 2012, e art. 7º, caput e § 3º, incs. I e II, da Lei estadual nº 15.664, de 2006), sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), violando, portanto, os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante, de seguintes redações:

“Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
“Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    9. Em exame preambular, não obstante se afigure plausível a tese de que a decisão reclamada descumpriu o entendimento sumular acima exposto, a parte reclamante não se desincumbiu de trazer elementos que evidenciem “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito expresso e inafastável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

    10. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que, após o julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, foram opostos embargos de declaração, em 11/02/2025, ainda pendentes de julgamento. 

    11. As verificações acima registradas, a princípio, afastam a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo prudente, neste momento, oportunizar o contraditório e a vinda das informações da autoridade reclamada.

    12. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexaminá-lo ulteriormente.

    13. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

    14. Cite-se a parte beneficiária, Aires Vieira Bernardes, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 20) para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

    15. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 

    16. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator